Tribunal: STF
Processo: ARE 1331128
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que extinguiu o feito, com resolução do mérito, em razão da prescrição do direito à conversão em pecúnia de período de licença especial adquirido pelo recorrente.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Sustenta a violação ao direito adquirido.



    Enviado os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência entendeu pelo seu retorno à Turma de origem com base no Tema 635/STF.



    A Presidência das Turmas Recusais do Rio Grande do Sul entendeu que a questão que motivou a negativa de seguimento do recurso extraordinário (deserção), não havia sido enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, optando, então, pelo reenvio dos autos à esta Corte.



    Passo à análise do recurso.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    No caso, a Presidência das Turmas Recusais dos Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário com base em questão legal (deserção), não havendo controvérsia constitucional a ser enfrentada. Confira-se trecho da decisão de admissibilidade:



    “Conforme vê-se dos autos, o recurso extraordinário foi interposto sem o devido preparo, necessário no caso em face da revogação do benefício da assistência judiciária gratuita pela sentença (ev. 23). 



    Assim, tenho que obstado o posseguimento do recurso, em face da deserção. […]”.



     Ademais, para dissentir desse entendimento e chegar às pretensões defendidas no recurso de agravo interposto pelo recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro ROBERTO BARROSO



Relator